Tribunal: TJDFT
Processo: 0022057-51.2011.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0022057-51.2011.8.07.0003 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: ADRIANA ALMEIDA DA CRUZ E OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ART. 791, III, DO CPC/73. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. DATA DA VIGÊNCIA DO CPC/2015. ART. 1.056 DO CPC/2015. 1.No caso em análise, a execução foi proposta em 02/08/2011, baseada em cédula de crédito comercial emitida em 01/09/2010, sendo o processo suspenso em 19/02/2016, com o arquivamento dos autos, em decorrência da ausência dos bens do devedor passíveis de penhora, nos termos do art. 791, III, do CPC/1973 – vigente à época dos fatos. Durante o período em que a presente ação permaneceu suspensa, entrou em vigor o Código de Processo Civil, o qual estabeleceu regramento próprio para a fluência da prescrição intercorrente nas execuções em curso. A esse respeito, a atual legislação processual define, como termo inicial da contagem da prescrição intercorrente para as execuções em curso, a data de início de sua vigência (art. 1.056 do CPC). Assim, com fundamento na Súmula 150 do STF, e considerando que a pretensão da matéria posta a debate prescreve em três anos, cédula de crédito comercial, conclui-se que o prazo fatal da pretensão seria 18/3/2019, implementando-se a prescrição no dia seguinte, em 19/3/2019. 2. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação ao artigo 206 § 5o, inciso I, do Código Civil, ao argumento de que a prescrição intercorrente deve ser afastada, tendo em vista que não houve desídia de sua parte. II – O apelo não deve ser admitido, ante a sua deserção. Isto porque o recorrente, mesmo após intimado a complementar o valor do preparo, deixou transcorrer in albis o prazo concedido (ID 43599838). Já decidiu o STJ que “uma vez deferido prazo para regularização das custas (...), a insuficiência do preparo provoca a deserção do recurso” (AgInt no RMS 66.869/PA, relator Ministro Og Fernandes, DJe 27/10/2021). No mesmo sentido: REsp 2.044.263, Ministro Marco Buzzi, DJe de 24/2/2023. Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar quanto ao alegado vilipêndio ao artigo 206 § 5o, inciso I, do CC, porque para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027